Tribunal: TJES
Processo: 0007864-28.2017.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Prestação de Serviços; Inadimplemento; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-07-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007864-28.2017.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOAO FERREIRA DE SOUZA FILHO e outros (3)

APELADO: JOAO FERREIRA DE SOUZA FILHO e outros (12)

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

E
MENTA
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CONFISSÃO DE DÍVIDA. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. POSSIBILIDADE DE AÇÃO MONITÓRIA. SOLIDARIEDADE ENTRE AS PARTES. AGENTE MARÍTIMO. EXTRAPOLAÇÃO DO MANDATO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME.

1.
Ação monitória ajuizada pela Bravamar Serviços Marítimos Ltda. visando o pagamento de valores referentes a serviços de apoio portuário prestados às embarcações das rés. A sentença de primeiro grau reconheceu a responsabilidade dos três primeiros réus (Brazcargo Agência Marítima Ltda., João Ferreira de Souza Filho e Fátima Sales Nunes de Souza) e afastou a responsabilidade das demais empresas armadoras.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. As questões centrais debatidas nos recursos consistem em: (
I
) a alegação de inadequação da ação monitória ante a existência de título executivo extrajudicial; (
II
) a alegada ilegitimidade passiva da Brazcargo Agência Marítima Ltda., sob o fundamento de que atuou apenas como agente marítimo; (
III
) a análise da solidariedade entre as partes envolvidas.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3. A ação monitória é cabível mesmo na presença de título executivo extrajudicial, conforme art. 785 do CPC e jurisprudência do STJ, que autoriza a opção pelo rito monitório sem prejuízo ao devedor.

4. O instrumento de confissão de dívida, subscrito pela Brazcargo Agência Marítima Ltda., João Ferreira de Souza Filho e Fátima Sales Nunes de Souza, constitui assunção de responsabilidade solidária, afastando a alegação de ilegitimidade passiva.

5. O agente marítimo, ao extrapolar os limites do mandato ao não repassar valores recebidos em nome do mandante, torna-se diretamente responsável pelo inadimplemento, conforme entendimento consolidado no STJ e nos termos dos arts. 653 e 662 do Código Civil.

6. Não há cerceamento de defesa, pois os documentos juntados são suficientes para o deslinde do mérito, e a instrução processual foi adequada.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

7. Recursos desprovidos. Sentença mantida. Honorários sucumbenciais majorados para 15% sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

Tese de julgamento
:

É cabível a ação monitória mesmo quando há título executivo extrajudicial, nos termos do art. 785 do CPC..

O agente marítimo que extrapola os limites do mandato responde diretamente pelo inadimplemento da obrigação.

A confissão de dívida constitui título hábil para reconhecer a solidariedade entre as partes subscritoras.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
:

Código Civil, arts. 653, 662 e 265.

Código de Processo Civil, arts. 700, 701, §2º, 785 e 85, §11.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgInt no REsp n. 1.504.348/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 09-05-2022, DJe 13-05-2022.

STJ, REsp n. 1.774.041/TO, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 11-06-2019, DJe 01-07-2019.

TJES, Apelação Cível nº 0001213-43.2018.8.08.0024, Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos, j. 21-06-2022, DJES 01-07-2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento aos recursos, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 0007864-28.2017.8.08.0024.

APELANTE/APELADA: BRAVAMAR SERVIÇOS MARÍTIMOS LTDA.

APELADAS/APELANTES: BRAZCARGO AGÊNCIA MARÍTIMA LTDA. – ME, JOÃO FERREIRA DE SOUZA FILHO, FÁTIMA SALES NUNES DE SOUZA.

APELADAS:
STARNAV SERVI
Ç
OS MAR
Í
TIMOS
LTDA
.,
GULFMARK SERVIÇOS MARÍTIMOS DO BRASIL
LTDA
.,
BRAM OFFSHORE TRANSPORTES MARÍTIMOS LTDA.,

F
ARSTAD SHIPPING LTDA
.,

SEALION DO BRASIL NAVEGAÇÃO LTDA.
,

DOF SUBSEA BRASIL SERVIÇOS LTDA.
,

SEACOR OFFSHORE DO BRASIL LTDA.
,

LOCAR GUINDASTES E TRANSPORTES INTERMODAIS LTDA.
E

SIEM OFFSHORE DO BRASIL S. A.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

Bravamar Serviços Marítimos Ltda
.
e

Brazcargo Agência Marítima Ltda. – M
E
,
João Ferreira
d
e Souza Filho
e
Fátima Sales Nunes
d
e Souza
interp
useram
recurso

de apelação,
respectivamente, às fls. 2.354-88 dos autos digitalizados e id. 7493929 – Pág. 1-13,

em face da respeitável sentença de fls.
2.314-49

dos autos digitalizados

proferida pel
o
meritíssim
o

Ju
iz
de Direito da
Terceira
V
ara
Cível d
e
Vitória
,
Comarca
d
a

Capital
, nos autos da “
ação
monitória”
ajuizada
por
Bravamar Serviços Marítimos Ltda
.

c
ontra
Brazcargo Agência Marítima Ltda. – M
E
,
João Ferreira
d
e Souza Filho, Fátima Sales Nunes
d
e Souza
,
Dof Subsea Brasil Serviços Ltda., Astro Internacional S. A., Radiance Offshore B. V., Swire Pacific Offshore Ltd; Bram Offshore Transportes Marítimos Ltda., Siem Offshore
d
o Brasil S. A., Farstad Shipping S. A., Locar Guindastes
e
Transportes Intermedios Ltda., Starnav Serviços Marítimos Ltda., Gulfmark Serviços Marítimos
d
o Brasil Ltda., Sealion
d
o Brasil Navegação Ltda.
e
Seacor Offshore
d
o Brasil Ltda.
, que “em relação aos três primeiros réus” rejeito
u
“o
s
embargos à monitória, convertendo-se o mandado monitório em mandado executivo. Já em relação aos demais” acolh
eu
“os embargos à monitória para rejeitar a pretensão de conversão do mandado monitório em mandado executivo.”

Condenou
também
“os 03 primeiros réus ao pagamento de custas pro rata à razão de 50% dividido por 3, além de honorários de sucumbência de 10% sobre o valor da condenação atualizado, conforme preleciona o art. 85, §2º do CPC” e condenou “a autora ao pagamento de custas pro rata à razão de 50%, bem como honorários aos patronos das embargantes de 10% do valor pretendido em face de cada qual, atualizado, com fulcro no art. 85, §2º do CPC”.

A Bravamar Serviços Marítimos Ltda. ajuizou ação monitória visando o pagamento de valores derivados de serviços de apoio portuário prestados às embarcações das rés (armadoras). A dívida foi reconhecida em Instrumento Particular de Confissão de Dívida, subscrito pela primeira ré (Brazcargo Agência Marítima Ltda.),
tendo como fiadores os
r
éus
João Ferreira
d
e Souza Filho
e
Fátima Sales Nunes
d
e Souza
. A Bravamar alegou que, embora os serviços fossem prestados às armadoras, os pagamentos não foram repassados pela Brazcargo.

A
pretensão monitória foi reconhecida como título executivo para os três primeiros réus
(
Brazcargo Agência Marítima Ltda.,
João Ferreira
d
e Souza Filho
e
Fátima Sales Nunes
d
e Souza
)
, enquanto foi rejeitada para os demais. Foi interposto recurso de apelação
pela autora
(
Bravamar Serviços Marítimos Ltda.
)
e
pelos três primeiros réus
(
Brazcargo Agência Marítima Ltda.,
João Ferreira
d
e Souza Filho
e
Fátima Sales Nunes
d
e Souza
)
.

A controvérsia recursal gira em torno, em síntese: 1. Alegação de que o Instrumento Particular de Confissão de Dívida já constituiria título executivo extrajudicial, tornando inadequado o procedimento monitório; 2. A alegada ilegitimidade passiva dos apelantes João Ferreira de Souza Filho e Fátima Sales Nunes de Souza, especialmente da Brazcargo Agência Marítima Ltda., à luz de sua atuação como agente marítimo; 3. O reconhecimento de solidariedade entre as partes recorrentes e demais devedores solidários.

Passo então a análise dos recursos separadamente.

VOTO

APELAÇÃO INTERPOSTA POR
BRAVAMAR SERVIÇOS MARÍTIMOS LTDA
.

Nas razões recursais apresentadas por Bravamar Serviços Marítimos Ltda. às fls. 2.354-88, sustentou a apelante, em síntese, que 1) “O cerne do equívoco da sentença reside na fundamentação do Juízo de que teria havido contratação direta entre a Apelante e a Agência Marítima – sem que essa tenha atuado como mandatária dos proprietários das embarcações”; 2) “não houve nem poderia ter havido contratação direta, pois a essência da atividade de agenciamento marítimo é a prestação de serviços como mandatário”; 3) “A atuação do Agente Marítimo se dá para o atendimento das necessidades da embarcação ou de sua tripulação, como mandatário do transportador marítimo (dono da embarcação)”; 4) “O serviço de agenciamento marítimo consiste exatamente em representar o dono da embarcação num determinado porto, para, em nome deste, atuar perante órgãos públicos e contratando todos os serviços necessários para o navio e sua tripulação”; 5) “O contrato de mandato é exatamente o que caracteriza a existência de uma relação de agenciamento marítimo, ou seja, das duas uma: ou existe agenciamento marítimo e mandato ou não há mandato e não se trata de agenciamento marítimo”; 6) “o não repasse de pagamentos não configura excesso de poderes de mandato”; 7) “Tendo havido contratação válida e eficaz da Recorrente com vinculação do mandante, não há que se falar em rompimento do liame obrigacional porque a mandatária não cumpriu uma obrigação de repasse de valores”; 8) a sentença inverteu “a relação de mandato, tal qual a Apelante em algum momento tivesse outorgado à Agência poderes para receber e dar quitação em seu nome”; 9) “A Apelante jamais teve nenhuma relação contratual com a Agência, mas sim com o proprietário da embarcação”; 10) “é equivocado o fundamento da sentença de que a falta de repasse de valores ao prestador de serviço pela agência marítima (mandatária) implicaria em desoneração do proprietário da embarcação (mandante) por ter constituído ato praticado em excesso aos poderes conferidos”; 11) “ainda que assim não fosse, deveria igualmente ter sido acolhida a pretensão monitória em face dos proprietários de embarcações pois estes ratificaram a contratação dos serviços”; 12) “as prestações de serviços foram solicitadas por meio da Agência Marítima, mas, uma vez prestado, cada um dos serviços foi devidamente recebido e aprovado pelo Comandante da embarcação, que assinou uma papeleta neste sentido”; 13) “o comandante da embarcação exerce a função de
preposto comercial
do armador (operador da embarcação), com poderes para celebrar contratos em nome deste, por disposição expressa dos artigos 513 e 515 do Código Comercial”; 14) “também por este motivo se mostra equivocada a sentença – pois a ratificação do negócio restabelece a relação contratual entre o prestador de serviço (Apelante) e os mandantes, mesmo que o mandatário tivesse atuado com excesso aos poderes que lhe foram outorgados”; 15) “mesmo na falta de contrato, as referidas empresas seriam responsáveis pela dívida”; 16) “a celebração de um Termo de Confissão de Dívida pela agência marítima” não “teria, por si só, o condão de exonerar os armadores de suas responsabilidades”; 17) “caso não provida a apelação por falta de provas – no que não se crê, pugna-se pela anulação da sentença recorrida, determinando-se o retorno nos autos ao Juízo de origem para reabertura da fase de instrução”.

Requereu “Seja provido o presente recurso a fim de que seja reformada a r. sentença recorrida, julgando procedente o pleito autoral” e, “Subsidiariamente, apenas na hipótese de se entender que a causa não está madura pra julgamento, que seja anulada a sentença para determinar-se o retorno dos autos à 1ª instância para instrução probatória”.

Inicialmente, quanto à alegação pelos apelados de violação do princípio da dialeticidade, verifico que a apelante Bravamar Serviços Marítimos Ltda. demonstrou suficientemente sua irresignação impugnando especificamente os fundamentos da sentença razão pela qual deve ser conhecido o recurso. Ademais, conforme entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça “a mera reiteração, na petição do recurso, das razões anteriormente apresentadas não é motivo suficiente para o não conhecimento do recurso. Estando devidamente expostos os motivos de fato e de direito que evidenciem a intenção de reforma da decisão recorrida, tal como ocorreu na hipótese dos presentes autos, o apelo deve ser analisado” (REsp n. 1.774.041/TO, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, data do julgamento: 11-06-2019, data da publicação/fonte: DJe 01-07-2019).

O cerne da controvérsia reside em definir se a responsabilidade pelos serviços prestados pela apelante Bravamar Serviços Marítimos Ltda. recai apenas sobre a agência marítima (Brazcargo Agência Marítima Ltda.) ou também sobre os armadores (4ª à 15ª demandadas), considerando a alegação de mandato subjacente ao contrato de agenciamento marítimo, ou seja, a principal controvérsia nos autos reside em definir a legitimidade passiva das partes e a extensão da responsabilidade pelo pagamento dos serviços prestados pela autora Bravamar Serviços Marítimos Ltda.

A apelante Bravamar Serviços Marítimos Ltda. sustenta que a agência marítima atuou como mandatária das armadoras, contratando os serviços em nome destas, de modo que a ausência de repasse dos valores pela agência não exonera os mandantes.

O agente marítimo atua como mandatário do armador, representando-o na contratação de serviços necessários à operação portuária. Como regra geral, os atos praticados pelo agente vinculam diretamente o mandante, salvo nos casos de excesso de mandato ou de contratação em nome próprio.

Dispõe o Código Civil, em seu art. 653 que “Opera-se o mandato quando alguém recebe de outrem poderes para, em seu nome, praticar atos ou administrar interesses”. Já o artigo 662 do mesmo código estabelece que “Os atos praticados por quem não tenha mandato, ou o tenha sem poderes suficientes, são ineficazes em relação àquele em cujo nome foram praticados, salvo se este os ratificar” sendo que “A ratificação há de ser expressa, ou resultar de ato inequívoco, e retroagirá à data do ato”.

No caso em análise, o termo de confissão de dívida firmado pela Brazcargo Agência Marítima Ltda. (fls. 579-88) indica que esta reconheceu a obrigação como sendo sua, afastando a imputação direta aos armadores.

Conforme destacado na respeitável sentença recorrida, “Na própria inicial da monitória a autora afirma que as armadoras pagaram o que era devido ao agente marítimo, não tendo este efetuado o repasse” e “Neste sentido, verifica-se dos embargos das ditas partes que as mesmas negaram que estariam em débito com qualquer valor com a autora, afirmando, ainda, que a BRAZCARGO não atuou como sua mandatária na hipótese, tendo se operado uma contratação direta”. Afirmou ainda o douto juízo
a quo
que “via de regra o agente marítimo atua como mandatário do armador e sequer pode ser responsabilizados pelas despesas da embarcação” e “no caso dos autos a primeira ré confessou ser devedora dos valores à autora, que afirmou em sua inicial ter ciência de que os valores foram pagos pelos armadores ao agente marítimo” o que, por si só, “afasta a responsabilidade das rés armadoras neste caso”. Destacou ainda o magistrado de primeiro grau que “ainda que se caracterizasse a relação de mandato, a atuação do agente marítimo neste caso extrapolou os limites do mandado, posto que recebeu valores para pagar a autora e não o fez”.

No caso, os fatos descritos e comprovados nos autos demonstram que a ré Brazcargo Agência Marítima Ltda., ao não repassar os valores à apelante Bravamar Serviços Marítimos Ltda., extrapolou os limites do mandato.

Quanto ao pleito subsidiário de anulação da sentença para reabertura da instrução probatória, não vislumbro elementos suficientes que indiquem cerceamento de defesa. Os documentos apresentados pela apelante Bravamar Serviços Marítimos Ltda., especialmente as papeletas assinadas e os demais contratos anexos, são suficientes para o deslinde da controvérsia.

O art. 370 do CPC confere ao juiz o poder de indeferir diligências consideradas desnecessárias à formação de sua convicção. No caso, a instrução foi adequada, não havendo elementos que justifiquem o acolhimento do pedido de anulação.

Posto isso,
nego

provimento
ao recurso. Majoro os honorários sucumbenciais para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

VOTO

APELAÇÃO INTERPOSTA POR BRAZCARGO AGÊNCIA MARÍTIMA LTDA. – ME, JOÃO FERREIRA DE SOUZA FILHO E FÁTIMA SALES NUNES DE SOUZA

Nas razões recursais apresentadas por Brazcargo Agência Marítima Ltda. – ME, João Ferreira de Souza Filho e Fátima Sales Nunes de Souza (id. 7493929 – Pág. 1-13), sustentaram as apelantes, em síntese, que 1) não é cabível a “ação monitória para cobrança de título de crédito exigível pela via executiva”; 2) “A alegada confissão de dívida vem assinada pelas partes e por testemunhas. Assim, pela dicção do artigo 784, III/CPC se constitui em título executivo extrajudicial e dispensa a ação monitória para o alcance de executoriedade, o que torna não cabível a ação monitória para a finalidade a que se destina”; 3) o agente marítimo é ilegítimo “para responder por dívida contraída em favor do armador”; 4) “A atividade do agente marítimo é de auxílio às que não se constituem em finalidade à do armador, mas apenas para exercer funções que possibilitem ao armador alcançar seu objetivo fim, que é o transporte marítimo, visto que o agente, ao tratar da liberação do navio para entrada e saída nos portos, apenas possibilita ao armador executar o transporte marítimo, conforme previsto no contrato”; 5) “houve a contratação de serviços de lanchas perante a ora Apelada para o atendimento das embarcações agenciadas e não para a atividade desenvolvida pela ora Apelante, o que confirma ter agido na condição de mandatário, por conta, ordem e expensa de seu principal, armador mandante”; 6) “Mostra-se incontroverso que a ora Apelante foi contratada para atuar como agente marítimo para o atendimento de embarcações dos armadores, e na condição de mandatária destes contratou serviços em benefício de suas embarcações, entre eles o de lanchas da Apelada”; 7) na condição “de agente marítimo, a ora Apelante firmou o instrumento de confissão de dívida no intuito de reconhecer o serviço prestado pela Apelante às embarcações por ela agenciadas, e não como devedora principal do aludido crédito, o que reafirma sua posição de não devedora pelo serviço prestado”.

Requereu o provimento recursal para reformar “a douta sentença objurgada, seja quanto o não cabimento da ação monitória, ou a ilegitimidade de parte das Apelantes, ou no [...] mérito improcedente”.

Inicialmente, quanto à alegação pelos apelados de violação do princípio da dialeticidade, verifico que os apelantes Brazcargo Agência Marítima Ltda. – ME, João Ferreira de Souza Filho e Fátima Sales Nunes de Souza demonstraram suficientemente sua irresignação impugnando especificamente os fundamentos da sentença razão pela qual deve ser conhecido o recurso. Ademais, conforme entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça “a mera reiteração, na petição do recurso, das razões anteriormente apresentadas não é motivo suficiente para o não conhecimento do recurso. Estando devidamente expostos os motivos de fato e de direito que evidenciem a intenção de reforma da decisão recorrida, tal como ocorreu na hipótese dos presentes autos, o apelo deve ser analisado” (REsp n. 1.774.041/TO, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, data do julgamento: 11-06-2019, data da publicação/fonte: DJe 01-07-2019).

Quanto ao cabimento da ação monitória, reconheço que o artigo 700 do Código de Processo Civil permite a utilização desse rito para a constituição de título executivo judicial com base em prova escrita sem eficácia de título executivo. Contudo, a alegação dos apelantes Brazcargo Agência Marítima Ltda. – ME, João Ferreira de Souza Filho e Fátima Sales Nunes de Souza de que a confissão de dívida apresentada pela apelada Bravamar Serviços Marítimos Ltda. já possui eficácia de título executivo extrajudicial deve ser analisada à luz do artigo 785 do CPC, que expressamente dispõe que a existência de título executivo extrajudicial não impede a parte de optar pelo processo de conhecimento.

Nesse sentido, a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça já consolidou o entendimento de que a opção pelo rito monitório, ainda que exista título executivo extrajudicial, não acarreta prejuízo à parte ré, considerando a amplitude das defesas possíveis, senão vejamos: “É ‘possível ao credor, detentor de título executivo, valer-se, a seu critério, da via executiva ou da via monitória, desde que não propicie prejuízo à defesa do devedor (AGRG no RESP n. 1.508.197/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 15/10/2015, DJe de 26/10/2015)’”. (AgInt-AREsp 2.402.466, Proc. 2023/0220390-5, MG, Quarta Turma, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, DJE 31-10-2023).

Neste sentido também já decidiu esta egrégia Corte de Justiça ao asseverar que “O manejo da ação monitória encontra-se em sintonia com a jurisprudência do STJ, a qual orienta que o detentor de título executivo extrajudicial poderá ajuizar a ação monitória para perseguir seus créditos, conquanto pudesse fazê-lo pela via do processo de execução, ante a ausência de prejuízo para o réu” (Apelação cível n. 0001213-43.2018.8.08.0024, órgão julgador: Terceira Câmara Cível, Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos, data do julgamento: 21-06-2022, data da publicação no DJES: 01-07-2022)

Portanto, a tese dos apelantes Brazcargo Agência Marítima Ltda. – ME, João Ferreira de Souza Filho e Fátima Sales Nunes de Souza de que o procedimento monitório seria inadequado encontra óbice no art. 785 do CPC que preconiza a possibilidade de o credor optar pelo procedimento de conhecimento, mesmo quando munido de título executivo extrajudicial.

Não há falar, deste modo, em inadequação da ação monitória por existirem documentos com eficácia de título executivo extrajudicial, porque o art. 785 do CPC dispõe expressamente que a existência de título executivo extrajudicial não impede que o credor opte pelo processo de conhecimento para obtenção de título executivo judicial, de forma que a escolha pelo rito monitório encontra respaldo legal e não causa prejuízo aos apelantes Brazcargo Agência Marítima Ltda. – ME, João Ferreira de Souza Filho e Fátima Sales Nunes de Souza, que inclusive tiveram a oportunidade de opor embargos e exercer ampla defesa.

Quanto à alegação de ilegitimidade passiva da Brazcargo Agência Marítima Ltda., não merece acolhida. Consoante o entendimento fixado pelo juízo
a quo
, o instrumento particular de confissão de dívida foi assinado de forma válida pelos apelantes Brazcargo Agência Marítima Ltda. – ME, João Ferreira de Souza Filho e Fátima Sales Nunes de Souza, assumindo, de forma solidária, as obrigações decorrentes dos serviços prestados pela apelada Bravamar Serviços Marítimos Ltda.

Não há portanto, como sustentar, a alegação dos apelantes Brazcargo Agência Marítima Ltda. – ME, João Ferreira de Souza Filho e Fátima Sales Nunes de Souza que a atuação da apelante Brazcargo Agência Marítima Ltda. – ME enquanto agente marítimo a eximiria de responsabilidade pelos valores em cobrança, eis que a própria confissão de dívida por eles firmada transfere-lhes a responsabilidade pelos valores discutidos.

A natureza de agente marítimo, ainda que possa caracterizá-la como mandatária em determinados contratos, não afasta sua responsabilidade nos termos do art. 265 do Código Civil, segundo o qual a solidariedade decorre da vontade das partes.

A tese de que a Brazcargo Agência Marítima Ltda. teria agido exclusivamente como agente marítimo, e não como devedora principal, é infirmada pelo conteúdo expresso do instrumento de confissão de dívida, que não limita sua responsabilidade às condições de mandatária, mas a reconhece como devedora solidária.

É princípio basilar do direito contratual a obrigatoriedade dos pactos regularmente celebrados (
pacta sunt servanda
), conforme art. 104 do Código Civil. O instrumento de confissão de dívida é claro ao vincular os apelantes Brazcargo Agência Marítima Ltda. – ME, João Ferreira de Souza Filho e Fátima Sales Nunes de Souza à obrigação principal, incluindo os juros e encargos acordados.

Ressalto que a responsabilidade do agente marítimo, em regra, limita-se aos atos praticados dentro dos limites do mandato. Entretanto, ao assumir a obrigação em nome próprio, como ocorre no presente caso, afasta-se a regra geral da ausência de responsabilidade do mandatário, prevista no artigo 653 do Código Civil. Além disso, a tentativa de desconstituir o instrumento sob alegação de coação foi corretamente afastada pelo juízo
a quo
, amparado no art. 153 do Código Civil, considerando que não se configura ameaça o exercício legítimo de um direito. Ademais, a alegação de prejuízo econômico não configura coação nos termos do art. 153 do CC.

Destaco também que o Instrumento Particular de Confissão de Dívida, assinado pelos apelantes Brazcargo Agência Marítima Ltda. – ME, João Ferreira de Souza Filho e Fátima Sales Nunes de Souza, contém cláusulas claras e inequívocas quanto à assunção da obrigação de forma solidária, afastando qualquer alegação de ilegitimidade passiva para a presente demanda.

Ademais, os atos praticados pelo agente marítimo extrapolaram os limites do mandato, já que valores recebidos de armadores para quitação de serviços não foram repassados à autora.

Orienta a jurisprudência do colendo STJ no sentido de que “o agente marítimo, figura específica do direito náutico, atua especificamente como mandatário mercantil do armador (mandante e proprietário da embarcação), e não pode ser responsabilizado pelos danos causados por atos realizados a mando daquele, quando praticados nos limites do mandato” (AgInt no REsp n. 1.504.348/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 9-5-2022, DJe de 13-5-2022.)”, ou seja, “É pacífico nesta Corte o entendimento segundo o qual o agente marítimo, como mandatário mercantil do armador (mandante e proprietário da embarcação), não pode ser responsabilizado pelos danos causados por atos realizados a mando daquele, quando nos limites do mandato. Precedentes” (AgInt no REsp n. 1.578.198/SP, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 10-8-2020, DJe de 14-8-2020.)

Por fim, verifico que a decisão proferida pelo juízo de origem observou os requisitos legais para a conversão do mandado monitório em título executivo judicial, nos termos do artigo 701, §2º, do CPC, e fundamentou de forma adequada a responsabilização dos réus.

Posto isso,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, Majoro os honorários sucumbenciais para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão presencial de julgamento - 01/07/2025:

Acompanho o E. Relator.